Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA APÓS CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO PREVISTO NO DECRETO-LEI 20.910/32. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE FICTA. LEI No 3.765/1960 E No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que julgou improcedente, em relação a uma das requerentes, o pedido de restabelecimento de pensão militar por morte ficta; declarou prescrita a pretensão em relação à outra autora e julgou extinto o feito em relação às demais demandantes, em virtude da verificação da coisa julgada. Houve condenação das requerentes, em igual medida, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% do valor atualizado da causa (R$ 395.569,08). 1.1. Em suas razões, as apelantes requerem a reforma da sentença. Aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença no que tange à análise da prescrição, argumentando que como o direito postulado tem cunho previdenciário, o que configura relação de trato sucessivo, pode ser exercido a qualquer tempo. No mérito, argumentam que o PM arcava com contribuição previdenciária adicional, conforme disposto pela MP n. 2.215/2001, para preservar os benefícios da Lei n. 3.765/1960, somado ao pagamento da contribuição obrigatória para a pensão militar, e que por isso suas beneficiárias fazem jus ao restabelecimento da pensão militar. Defendem que cabe ao Judiciário realizar o controle de legalidade das Decisões exaradas pelo TCDF, consideradas ilegais, a fim de garantir a segurança jurídica e, consequentemente, evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
2. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2.1. É cediço que não há que se falar em prazo para fins de se pleitear a concessão inicial de benefício previdenciário, podendo este ser exercido a qualquer tempo, pois se consubstancia em direito fundamental, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Todavia, mostra-se possível a imposição de prazo prescricional para a impugnação de indeferimento administrativo de benefício, a fim de se evitar a eternização de litígios. 2.2. Entendimento do STJ: “[...] 7. Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional [...]” (EDcl nos Embargos de Divergência em RESP no 1.269.726 - MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJE: 01/10/2021). 2.3. O caso sob análise não trata de requerimento de concessão inicial do benefício, caso em que poderia ser exercido a qualquer tempo, mas sim de tentativa de restabelecimento após a ocorrência de cancelamento administrativo, hipótese sujeita à prescrição. 2.4. Com o cancelamento da pensão militar em janeiro de 2012, e posterior indeferimento de recurso pela administração, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para que o direito fosse postulado perante o Judiciário, o que só ocorreu em 28/07/2022, estando, portanto, prescrita a ação, em virtude da não observância do quinquênio previsto no Decreto-Lei 20.910/32.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não do direito das apelantes à percepção de pensão militar, em razão da "morte ficta" de ex-militar, com base no art. 20 da Lei no 3.765/60. 3.1. Da análise dos normativos legais que regem a matéria, verifica-se que o benefício da pensão ora em comento só pode ser concedido após a morte do servidor militar, desde que contribuinte por mais de 10 anos de serviço. 3.2. A utilização da palavra “herdeiros” nas previsões legais realça a intenção do legislador no sentido de a pensão somente ser devida aos beneficiários do militar excluído quando este estiver morto, de modo que não se assegura aos dependentes do militar vivo, excluído da corporação, o recebimento da pensão, pois só há herdeiros com o falecimento real do militar. 3.3. A concessão do benefício, como pretendido, ofenderia o princípio da isonomia, pois, enquanto o militar da ativa, depois de contribuir durante a carreira profissional, somente poderia legar a pensão aos dependentes no caso de morte, os beneficiários do militar excluído da corporação teriam direito ao benefício com o instituidor ainda vivo. 3.4. Precedente desta Corte: “[...] Com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. 2. A regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar.” (07091137620218070018 – Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/12/2022).
4. Não se desconhece do julgamento da ADI n.o 4507/DF pelo STF, em fevereiro de 2022, no qual foi declarada a constitucionalidade do dispositivo da Lei no 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação. Todavia, há de se destacar que o reconhecimento do direito à percepção de pensão pelos herdeiros do ex-militar excluído não se confunde com a concessão em caso de morte ficta, que não encontra guarida legal, pois as contribuições realizadas somente se reverterão em pensão devida aos herdeiros após a morte real do militar.
5. Apelação improvida.